Tribunal: TJMT
Processo: 0011726-63.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011726-63.2018.8.11.0064
APELANTE: ANA LUCIA SANTOS LOBATO, LENON SANTOS VIEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Conforme manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 57820955), a defesa da apelante Ana Lúcia Santos Lobato, pleiteou pela apresentação das razões na Instância Superior, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código Processo Penal.
Desse modo, intime-se a defesa da apelante, para que sejam apresentadas as devidas razões do recurso de apelação.
Após, remetam-se ao Ministério Público para as contrarrazões.
Em seguida, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator